Tribunal: TJMT
Processo: 1008213-51.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008213-51.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTACILIO CAMPOS NETO - CPF: 293.141.431-04 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público, Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário, nos termos do Of. n. 83/2017-CPC/NFDTIPI.

Recurso Inominado n.
1008213-51.2021.8.11.0004

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Otacilio Campos Neto

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem da pauta: 15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de revisão de aposentadoria c/c cobrança de diferença de proventos que reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais.

2.

Sustenta o recorrente a não ocorrência da
prescrição do fundo de direito na espécie, mas tão somente em relação às parcelas devidas anteriores a 05 (cinco) anos da data do ajuizamento.

3.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

4.

Diferentemente do que alega o recorrente, tem-se que o servidor militar visa à revisão do benefício de aposentadoria/reforma, não há falar em prescrição de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

5.

Sabe-se que o
s direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32).

6.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-s
e no sentido de que
“
ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação”
(STJ - AgInt no REsp: 1722865 CE 2018/0024731-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)

7.

Ainda, tem-se farta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indicando a interpretação de que o
prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria tem como termo inicial a data de concessão do benefício
(exemplificando, tem-se N
U 0005551-73.2017.8.11.0004, Reatora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023
).

8.

Assim,
dessume-se que a sentença recorrida está em sintonia com o atual entendimento do Colendo Tribunal Superior e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023